Tribunal: TJSP
Processo: 2060441-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060441-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ODAIR
CHIUVITE
SILVESTRE
e
Paciente
MARCUS
VINICIUS
DE
OLIVEIRA
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060441-15.2020.8.26.0000 -Voto no 42639
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42639
HABEAS CORPUS no 2060441-15.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE
PACIENTE: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA FEIGUEIREDO
COMARCA: SÃO PAULO/SP DEECRIM U R 1 UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Odair Chiuvite Silvestre, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCUS VINÍCIUS
DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do DEECRIM UR 1 Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da comarca de São Paulo/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente cumpre pena
em regime semiaberto na Penitenciária José Parada Neto, Guarulhos/SP, já
tendo alcançado o lapso temporal necessário para alcançar o regime aberto
desde o dia 09 de março de 2019, possuindo bom comportamento carcerário,
havendo reiterado o pedido de progressão ao regime aberto no dia 17 de
fevereiro de 2020, por entender preenchidos os requisitos legais.
Sustenta
que,
contudo,
a
autoridade
impetrada
entendeu ser o caso da submissão do paciente a exame criminológico levando
em conta que ele possui várias condenações, bem como a suposta gravidade dos
delitos praticados.
Observa que diante da decisão lançada pelo Ministro
Marco Aurélio na DPF 347 e da recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no sentido de
os juízos reavaliem a situação prisional da massa carcerária em razão das
condições das prisões, o paciente pugnou pela dispensa do exame criminológico
e, consequentemente, pela concessão do regime aberto, o que foi indeferido sob
o argumento de que referida recomendação do CNJ não tem cunho obrigatório.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060441-15.2020.8.26.0000 -Voto no 42639
3
agraciado com a progressão ao regime aberto, afastando-se a exigência da
submissão dele a exame criminológico. Subsidiariamente, postula expedido ofício
urgente à penitenciária, para que efetue o exame criminológico do paciente o
mais rápido possível.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 53/55). Processada a
ordem.
A autoridade apontada como prestou informações de
praxe a fls. 58/59.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 92/96, pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCUS
VINÍCIUS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, objetivando a sua progressão ao regime
aberto, independentemente de realização de exame criminológico ou para que tal
exame seja efetuado o mais rápido possível.
Conforme informações prestadas nos autos, o paciente
desconta onze anos, nove meses e vinte dias de reclusão, com término previsto
para o dia 16 de março de 2030. Por decisão proferida no dia 11 de março de
2020, foi determinada a submissão do paciente a exame criminológico para
posterior análise de seu pedido de progressão ao regime aberto, posto que trata-
se de indivíduo que sofreu condenações diversos crimes graves, tais como roubo,
com restrição da liberdade da vítima na própria residência, fatos que demonstram
alta periculosidade e descaso com a sociedade, fazendo do crime o seu meio de
vida, com a ponderação de que o roubo em residência é conduta ousada que
denota o total descompromisso do paciente com valores mínimo de convivência
social.
O presente remédio constitucional não comporta
conhecimento.
Isto porque, é patente nos autos que o impetrante utiliza-
se desta via para agilizar a apreciação de pedido formulado no Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060441-15.2020.8.26.0000 -Voto no 42639
4
Execuções, todavia, inviável a pretensão deduzida.
Ocorre que para analisar o pedido do paciente, a
autoridade impetrada determinou fosse ele submetido a exame criminológico, de
sorte que o exame da questão por esta Corte, no atual momento, configuraria
indevida e inaceitável supressão de instância.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS Utilização como forma de apressar
decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas Via inadequada: - O Habeas Corpus é
via inadequada para apressar decisões a respeito de
incidentes e questões relativas à execução de penas, como
na hipótese de pedido de progressão do regime
penitenciário. (Habeas Corpus n.o 267.512/2, Julgado em
09/11/1.994, 9.a Câmara, Relator: - Lourenço Filho,
RJDTACRIM 24/447)”.
De outro modo, cabe salientar que, por se tratar de tema
pertinente a incidente em execução, a decisão logo que proferida e se
desfavorável deverá ser atacada pela via própria, qual seja, recurso de agravo em
execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.
No tocante à atual situação de pandemia causada pelo
corona vírus no País, para que não se alegue omissão, há que se ponderar que o
enfrentamento de tal situação, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de benefícios, até porque, não há amparo legal para
tanto, bem como vai de encontro com a preservação da segurança pública,
garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiaram os ora impetrantes, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060441-15.2020.8.26.0000 -Voto no 42639
5
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente
remédio constitucional.

WALTER DA SILVA
Relator